Tribunal: TCU
Processo: 029.585/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10548/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 62, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) informar à solicitante, por intermédio da Consultoria Jurídica, a adoção das seguintes medidas para dar cumprimento à decisão do TRF-5, prolatada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0809644-54.2020.4.05.0000: b.1) exclusão do nome do Sr. Jose Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) dos Cadastros de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg e Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin; b.2) notificação da Procuradoria-Geral da União, na pessoa do titular da Diretoria do Patrimônio e Probidade, acerca da decisão do TRF-5 nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0809644-54.2020.4.05.000, haja vista a sua repercussão direta na ação de execução em trâmite no Poder Judiciário e a necessidade de excluir o Sr. Jose Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin por conta da multa individual que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1134/2018-TCU-Plenário ; c) determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que proceda à retirada do nome do Sr. Jose Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg; d) determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que expeça notificação à Procuradoria-Geral da União, na pessoa do titular da Diretoria do Patrimônio e Probidade, acerca da decisão do TRF-5 nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0809644-54.2020.4.05.0000, haja vista a necessidade de excluir o nome Sr. Sr. Jose Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (XXX.683.763-XX) do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin por conta da multa individual que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1134/2018-TCU-Plenário , bem como de avaliar os impactos diretos da referida decisão judicial na ação de execução em trâmite no Poder Judiciário; e) autorizar o sobrestamento do TC Processo 016.727/2010-0 até a manifestação de mérito do Poder Judiciário no recurso de apelação; f) dar ciência ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Procurador, Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico, por meio da remessa de cópia da presente instrução, acerca da decisão do TRF-5 prolatada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0809644-54.2020.4.05.000 e suas repercussões em relação às manifestações do TCU insertas no TC Processo 016.727/2010-0 ; g) carrear ao TC Processo 016.727/2010-0 cópia instrução elaborada pela unidade técnica, do despacho do titular da Secex/TCE, da presente deliberação, e das comunicações processuais decorrentes; e h) encerrar o presente processo, após a adoção das medidas sugeridas nas alíneas anteriores, na forma do art. 169, inciso V, do RI/TCU, apensando-o ao TC Processo 016.727/2010-0 . 1. Processo TC- Processo 029.585/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6. Representação legal: não há.